Tribunal: STF
Processo: HC 158712
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-15
Data de publicação: 2018-10-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CRIME DE ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL POR MENÇÃO A DEPOIMENTO DECLARADO NULO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUTÔNOMOS. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    II – A decisão combatida está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois, além de a condenação estar alicerçada em provas autônomas produzidas em Juízo, os impetrantes não lograram êxito em demonstrar em que a defesa teria sido prejudicada, medida indispensável à decretação da nulidade, segundo o princípio do pas de nullité sans grief.



    III – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que “[a] disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ (CPP, art. 563)” (HC 119.540/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma)



    IV – Agravo a que se nega provimento.